Tribunal: TJBA
Processo: 0501002-66.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501002-66.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEONARDO CERQUEIRA DOS SANTOS pop Nadu

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO (ART. 157, CAPUT, CPB). APELANTE CONDENADO À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA.
INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. Súmula nº. 582 do STJ.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antonio de Jesus/BA, Dra.
Maria Angélica Carneiro
, que, nos autos de nº
0501002-66.2016.8.05.0229
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante, nas sanções do artigo 157, caput do
Código Penal.

2. Na oportunidade, a Magistrada sentenciante fixou a pena de
04 (quatro) anos de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delitivo, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

3. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia 09 de abril de 2016, por volta das 16h, na Rua Armando Tavares, Centro, Santo Antônio de Jesus/BA, o denunciado, mediante violência e grave ameaça, subtraiu um aparelho celular, da marca Motorola, Moto G3, de cores azul e branca, da vítima, o adolescente T. N. A..

4. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação. Ademais, não houve condenação em custas processuais, haja vista o Apelante estar assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia.

5. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, em especial, pelo IP nº 089/2016, Auto de Restituição (ID nº 813351758, fls. 07), depoimento das testemunhas de acusação e confissão parcial do Apelante.

6. Ressalte-se que, em se tratando de delito patrimonial, comumente cometido às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições.

7. Não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas os testemunhos dos policiais militares, nem mesmo da vítima, sobretudo por não haver nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante, bem assim por ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, durante seus depoimentos.

8. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

9. In casu, as provas carreadas ao feito demonstram que, de fato, o Apelante praticou o delito, mediante grave ameaça à vítima, circunstância que, por si só, se revela apta a caracterizar a elementar do crime de roubo, tanto é assim que, no caso vertente, ocorreu a efetiva inversão da posse da res furtiva.

10. Conforme consabido, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da
apprehensio ou amotio
segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, basta que a vítima seja despojada de seus bens, ainda que momentaneamente, sendo irrelevante a restituição do objeto material, a posteriori. Inteligência da Súmula nº. 582.

11. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça Dra.
Sônia Maria da Silva Brito
.

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
° 0501002-66.2016.8.05.0229
, provenientes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura com Apelante,
LEONARDO CERQUEIRA DOS SANTOS
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04